Tribunal: TJBA
Processo: 8012800-28.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012800-28.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JAIRO JOSE DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ANDRE DAMASCENO AMARAL, LUCIANE MARTINS MOREIRA

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que majorou os honorários advocatícios recursais com base no proveito econômico obtido, em julgamento de apelação. O embargante alegou omissão quanto à base de cálculo adotada, sustentando a necessidade de observância da ordem legal prevista no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, diante da existência de condenação em valor certo e determinado fixado na sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar os honorários advocatícios recursais com base no proveito econômico obtido, sem observar a ordem de preferência legal para definição da base de cálculo prevista no art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

4. O art. 85, § 2º, do CPC prevê uma ordem obrigatória e sucessiva para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência: (i) o valor da condenação; (ii) o proveito econômico obtido; e, na impossibilidade de mensuração, (iii) o valor atualizado da causa.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo condenação em quantia certa, esta deve ser adotada como base para a fixação dos honorários, afastando-se os critérios subsidiários.

6. O acórdão embargado incorreu em omissão ao adotar como base de cálculo o proveito econômico, desconsiderando que a sentença de primeiro grau estabeleceu condenação em valor certo, o que atrai a incidência do primeiro critério previsto na norma processual.

7. Sanada a omissão, impõe-se a retificação do dispositivo do acórdão embargado para constar que os honorários recursais devem incidir sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. O julgador deve observar a ordem legal de preferência prevista no art. 85, § 2º, do CPC para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, sendo obrigatória a utilização do valor da condenação quando existente.

2. A adoção do proveito econômico como base de cálculo dos honorários somente é admissível quando inexistente condenação em valor certo ou quando não for possível sua mensuração.

3. A omissão quanto à aplicação da regra legal de precedência na fixação da base de cálculo dos honorários configura vício sanável por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2º e 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.684.709/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.02.2025, DJEN 05.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator, adiante registrado.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA